Tribunal: TJMT
Processo: 1039828-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039828-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (APELADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039828-16.2019.8.11.0041

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE/ APELADO: VAILTON SILVA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039828-16.2019.8.11.0041

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE/ APELADO: VAILTON SILVA SANTOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1039828-16.2019.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A. e por Vailton Silva Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Vailton Silva Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III e § 1o do CPC, por abandono da causa.

Condenou o autor ao pagamento das custa e despesas processuais, todavia, deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

APELO
: o requerido Vailton Silva Santos recorre para que o autor seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Postula ainda o benefício da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo, que se encontra desempregado e depende exclusivamente da renda de sua companheira, que está comprometida com o custeio das despesas básicas da família.

Por sua vez, o banco autor sustenta, em síntese, que não há falar em extinção do processo, porque que o prazo concedido para indicar a correta localização do bem foi extremamente exíguo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença recorrida e determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

CONTRARRAZÕES
: Id. 95637153 - págs. 1-8 e Id. 95637155 – págs. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039828-16.2019.8.11.0041

APELANTE/ APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE/ APELADO: VAILTON SILVA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A. e por Vailton Silva Santos.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Vailton Silva Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III e § 1o do CPC, por abandono da causa. Condenou o autor ao pagamento das custa e despesas processuais, todavia, deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

A
lide advém do Contrato de Financiamento
n. 4509547621 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes em 31.08.2018, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.135,52 (mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento final em 25.08.2022.

Narra a inicial que o requerido deixou de cumprir as obrigações contratadas, não efetuou o pagamento das prestações a partir da data de 25/02/2019.

Nota-se que foi deferida a liminar de busca e apreensão, todavia, sem que o objeto da ação fosse apreendido, diante da não localização, ou mesmo de realizada a citação, o requerido compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação/reconvenção.

Consta que foram realizadas várias tentativas de localização do bem, porém as diligências foram infrutíferas.

Consta ainda que a instituição financeira autora foi intimada por sistema e seu advogado por diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, qual seja, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia, todavia, apesar de intimado, com a advertência, manteve-se inerte, conforme certidão Id. 95637116 - pág. 1.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, II, III, §1o do CPC, por abandono, nos seguintes termos:

“O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora e de seus advogado, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.” (sic –Id. 95637117 – págs. 1-3)

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

Passa-se a análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.
A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

Verifica-se que a parte não rebate a falta de intimação para manifestar no feito sobre pena de extinção, argumenta tão somente que o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para indicar a correta localização do bem foi exíguo, o que não procede.

Dessa forma, no caso concreto, em que
houve a dupla intimação e o autor ficou sem se manifestar no prazo estabelecido, estão, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.

De outro giro, verifica-se que a Magistrada de piso deixou de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, pelo fato de não ter ocorrido a apreensão do veículo e nem a citação do requerido, apesar do seu comparecimento espontâneo.

Como se sabe a imposição dos ônus sucumbenciais decorre, a grosso modo, do princípio da sucumbência, segundo o qual todos os gastos do processo devem ser atribuídos à parte vencida na causa.

Ocorre que esse princípio, por si só, não é suficiente para resolver, com segurança, todas as situações do cotidiano jurídico, já que, em alguns casos, há de se levar em conta também o princípio da causalidade, ou seja, a existência de uma relação de causa e efeito natural entre a conduta (ação ou omissão) e o resultado, que serve de suporte fático para a imposição de uma sanção.

Sucede que a
aplicação da causalidade exige a observância das peculiaridades do caso concreto, e, na hipótese de o juiz extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono, como no caso, entende-se que, como nenhum dos litigantes saiu vencido na demanda, a condenação aos ônus de sucumbência deverá obedecer ao referido princípio da causalidade.

Dessa forma,
em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de
extinção
do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da
sucumbência,
perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

Na hipótese, em que pese a ação de
busca
e
apreensão
tenha sido proposta fundada em suposto inadimplemento contratual da parte requerida, o decreto extintivo se pautou no abandono da demanda, de sorte que caberá exclusivamente à parte autora suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Realça-se, ademais, que
apesar de não ter corrido a apreensão do veículo e de realizada a citação, o requerido compareceu espontaneamente nos autos para apresentar contestação com pedidos contrapostos de revisão do contrato.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o processo sido extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa é possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, §2o, do CPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (N.U 0014556-68.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO - ART. 485, III, DO CPC - RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

I - A parte que der causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, II, do CPC, será condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte contrária, nos termos do § 2o do artigo retro citado.

II - Os honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa, devem ser arbitrados observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (AP 62846/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 12/07/2017, PUBLICADO NO DJE 19/07/2017). (N.U 0000939-61.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REQUERENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC.

Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal. (Apelação Cível N.U 0005069-07.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO Quarta Câmara de Direito Privado, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Assim, é caso de dar provimento ao apelo interposto por Vailton Silva Santos para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse contexto, nos termos do §2o, do artigo 85 do CPC, para o arbitramento dos honorários devem se observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, que sopesados, no caso concreto, se mostra razoável a fixação no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça pelo apelante Vailton Silva Santos, por configurada a hipossuficiência financeira do requerente pelos documentos colacionados,
defere-se
o benefício pleiteado,
exclusivamente
para este recurso.

Registra-se que as alegações meramente impugnativas não têm o condão de desconstituir a hipossuficiência financeira demonstrada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por Vailton Silva Santos
para reformar a sentença recorrida, a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência para serem arcados pelo autor, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC.

Nega-se provimento
ao recurso interposto por Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021